Tribunal: TJMT
Processo: 1008404-57.2025.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008404-57.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARCY BELO DA SOUZA - CPF: 079.373.851-20 (APELADO), JAQUELINE MARQUES TORO ARAUJO - CPF: 002.009.271-75 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA.
INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO À MODALIDADE PACTUADA.
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDAS. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual, determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com restituição de valores e condenação por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e a existência de eventual vício de consentimento ou falha no dever de informação aptos a justificar a conversão do contrato ou a condenação da instituição financeira.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

A instituição financeira apresentou documentação apta a demonstrar a regularidade da contratação, incluindo termo de adesão ao cartão de crédito consignado, termo de consentimento esclarecido e cédula de crédito bancário relativa ao saque realizado com utilização do limite do cartão.

A formalização ocorreu por meio eletrônico, com assinatura digital acompanhada de elementos técnicos de autenticação, como registro de IP, geolocalização, data e horário da operação, conferindo validade à manifestação de vontade do contratante.

Restou demonstrada, ainda, a efetiva disponibilização do crédito em conta de titularidade do consumidor, bem como a utilização posterior do cartão para saques e compras, circunstâncias que evidenciam ciência e utilização do produto financeiro contratado.

A mera alegação de desconhecimento da modalidade contratada não se sustenta diante da existência de documentação clara quanto ao objeto da contratação e da efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor.

Ausentes elementos que indiquem fraude, vício de consentimento ou falha informacional relevante, não há fundamento para conversão do contrato em empréstimo consignado, tampouco para restituição de valores ou condenação por danos morais.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado firmada por meio eletrônico é válida quando acompanhada de documentação contratual clara, autenticação digital e comprovação da disponibilização e utilização do crédito pelo consumidor.

A utilização do cartão para saques ou compras afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada e impede a conversão judicial do contrato em empréstimo consignado.

Dispositivos citados:
arts
. 6º, III, 14 e 52 do CDC; art. 487, I, do CPC.

Jurisprudência citada: Súmula 297 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida
pela MMª Juíza de Direito
Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira
,
da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

ajuizada por
DARCY BELO DA SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, para determinar a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, autorizada a compensação, com repetição do indébito e indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto a contratação do cartão de crédito consignado restou devidamente comprovada nos autos por meio de contrato eletrônico regularmente firmado, acompanhado de
termo de adesão, termo de consentimento esclarecido e cédula de crédito bancário relativa ao saque realizado com utilização do limite do cartão.

Aduz que a contratação foi validada mediante assinatura eletrônica, com registro de dados técnicos como geolocalização, IP e horário da operação, além de comprovação de identificação biométrica do contratante. Argumenta, ainda, que o autor recebeu os valores decorrentes da operação mediante transferência eletrônica e realizou saques e compras com utilização do cartão, circunstâncias que afastariam qualquer alegação de desconhecimento da modalidade contratada ou vício de consentimento. Sustenta, por fim, a inexistência de ilicitude na conduta da instituição financeira, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença ao argumento de que a contratação teria sido realizada sem a devida transparência quanto à natureza da operação, sustentando que o banco teria mascarado empréstimo consignado como cartão de crédito consignado, o que teria ocasionado cobrança abusiva e perpetuação da dívida mediante descontos mínimos em folha. Reitera a existência de falha no dever de informação e de prática abusiva nas relações de consumo, requerendo o desprovimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos, o autor

DARCY BELO DA SOUZA
, aposentado e beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social,
ajuizou a presente
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

em desfavor de BANCO BMG S.A., sob a alegação de
ter sido surpreendido com descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário sob a rubrica de “Reserva de Margem Consignável – RMC”, decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito consignado que afirma não ter solicitado ou utilizado.

Sustentou que, caso tenha ocorrido algum contato com a instituição financeira, sua intenção seria a contratação de empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado, e não a modalidade de cartão de crédito consignado, cuja dinâmica implica desconto apenas do valor mínimo da fatura e consequente incidência de encargos sobre o saldo remanescente. Aduziu, ainda, que houve falha no dever de informação e vício de consentimento, circunstâncias que, segundo afirma, tornariam nulo o negócio jurídico.

Ao final, requereu a declaração de inexistência ou nulidade da contratação, a restituição em dobro dos valores descontados, a conversão do negócio para empréstimo consignado ou, alternativamente, a devolução das quantias pagas a maior, bem como indenização por danos morais.

Regularmente citada, a instituição financeira apresentou contestação
(ID
346723835
)
, na qual defendeu a regularidade da contratação, afirmando que o autor aderiu voluntariamente ao produto denominado cartão de crédito consignado, mediante contratação eletrônica com validação por biometria facial, assinatura digital, geolocalização e registro de IP do terminal utilizado.

Sustentou que a operação foi formalizada por meio de termo de adesão ao cartão de crédito consignado

(ID 346723835, p. 1-3)
e termo de consentimento esclarecido

(ID 346723835, p.
6
)
,

além de cédula de crédito bancário referente à contratação de saque com utilização do limite do cartão

(ID 346723835, p.
7
-
8
)
, com apresentação de documento no qual constam informações
a respeito da natureza da operação de saque realizada, forma de liberação de crédito, encargos financeiros etc.
(ID 346723835, p. 9-10)
.

Argumentou, ainda, que o valor contratado foi efetivamente disponibilizado ao autor mediante transferência eletrônica para conta de sua titularidade
(ID
346723832
)
, bem como que houve posterior utilização da linha de crédito, razão pela qual não haveria que se falar em inexistência de contratação, vício de consentimento ou abusividade na operação.

Sobreveio sentença
de parcial procedência dos pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
[...]
In
casu
, extrai-se que a parte requerente não reconhece a contratação de cartão de crédito consignado.

Insta registrar que referida modalidade desconta apenas o valor mínimo da fatura, ocorrendo, por consequência, o refinanciamento mensal do restante da dívida. Dessa maneira, o débito principal jamais será quitado, ao contrário, apenas crescerá, sujeitando a parte contratante a uma dívida vitalícia.

Neste raciocínio, a conclusão da onerosidade excessiva é patente, além de se verificar, também, que não há prova alguma de que a parte requerida tenha informado à parte requerente sobre o método empregado na operação de crédito e que o adimplemento se daria mediante o pagamento da parcela mínima e aplicação de juros sobre o saldo devedor.

Ainda, não há como concluir-se que a parte requerente sabia que o crédito realizado em sua conta por meio de TED, era, na verdade, de saque com cartão de crédito, já que afirmou desconhecer a contratação.

Importante registrar que o E.
TJMT
, em casos similares, vem entendendo que a deficiência de informação ao consumidor dá ensejo ao engano sobre o objeto do negócio jurídico, de forma que o contrato deve ser interpretado como empréstimo consignado. Vejamos alguns julgados:

[...]

Destarte, in
de
firo que o requerido descumpriu o seu dever de informar adequadamente à parte requerente sobre os termos que envolvem a concessão do crédito, conforme determina o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que compete ao fornecedor informar o número e a periodicidade das prestações, bem como a soma total a pagar, nos casos de serviços que envolvam crédito ou financiamento. Senão, vejamos:

[...]

Assim, entendo que a
conversão
da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento impõe-se nos autos.

No tocante aos encargos moratórios, estes deverão ser fixados pela taxa média praticada no mercado à data da assinatura do contrato, mediante apresentação da tabela do Banco Central do Brasil, para operação de crédito pessoal consignado.

Indefiro o pedido de restituição em dobro, haja vista que o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor ampara tal possibilidade apenas quando há efetivo pagamento do valor cobrado indevidamente, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, deverá ser feita na forma simples.

No que se refere ao pedido de danos morais, extrai-se que a hipótese do feito é de falha na prestação de serviços.

Como bem cediço, a ação de reparação de danos pressupõe a prática de um ato ilícito. Nas palavras de Washington de Barros Monteiro:

[...]

In
casu
, entendo que o dano moral resta evidenciado, resultante da falha na prestação de serviço pelo requerido. Quanto ao valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de modo a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

[...]

É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelo requerente deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento e prejuízo causado,
masespecialmentedeve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade.

Desse modo, entendo como razoável e proporcional, que a parte requerida deva pagar à parte requerente, valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelos danos morais experimentados.

Com relação à incidência dos juros moratórios sobre o valor arbitrados a títulos de danos experimentados pela parte requerente, o Código Civil Brasileiro, em seu artigo 406, determina que sejam eles fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

No caso em tela, deve-se utilizar o que determina a lei e
esta
manda que a incidência dos juros deverá girar em 1% (um por cento) ao mês.

Assim, o valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data do arbitramento, in
casu
, da data da sentença, acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso, conforme orientação da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

[...]

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1.
DETERMINAR
a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2.
DETERMINAR
a revisão do débito, desde o início do empréstimo e verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

3.
CONDENAR
o requerido no pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização pelos danos morais, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária da data do
arbitramento,in
casu
, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno
o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a instituição financeira requerida interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Cinge-se a
controvérsia devolvida a esta instância recursal à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, bem como à análise da existência, ou não, de vício de consentimento e falha no dever de informação
,
capazes de justificar a declaração de nulidade da avença ou sua conversão para empréstimo consignado.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, porquanto o autor figura como destinatário final do serviço financeiro prestado pela instituição bancária, razão pela qual incidem, no caso concreto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a incidência da legislação consumerista não conduz, por si só, à presunção de irregularidade da contratação ou à automática procedência das alegações formuladas pelo consumidor, sendo imprescindível a análise do conjunto probatório constante dos autos.

No caso em exame, observa-se que a instituição financeira apresentou documentação apta a demonstrar a regularidade da contratação impugnada. Consta dos autos termo de adesão intitulado “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BENEFÍCIO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO
”

(ID 346723835, p. 1-3)
, no qual se encontram expressamente consignadas as características da modalidade contratada, bem como autorização para desconto do valor mínimo da fatura diretamente no benefício previdenciário do contratante.

Além disso, foi juntado aos autos termo de consentimento esclarecido

(ID 346723835, p. 6)
, por meio do qual o titular declara ciência de que contratou cartão de crédito consignado, reconhecendo que o saque realizado com utilização do limite do cartão ensejaria a constituição de saldo devedor sujeito à incidência de encargos financeiros, bem como que o desconto mensal efetuado em folha corresponderia ao pagamento mínimo da fatura.

A documentação apresentada revela, ainda, a existência de cédula de crédito bancário relativa à contratação de operação de crédito decorrente de saque realizado mediante utilização do limite do cartão de crédito consignado

(ID 346723835, p. 7-8)
, na qual constam detalhadas as condições da operação, inclusive valor liberado, taxa de juros remuneratórios, custo efetivo total e forma de pagamento.

Cumpre destacar que tais documentos foram firmados por meio de contratação eletrônica, acompanhados de elementos técnicos destinados a assegurar a autenticidade da manifestação de vontade do contratante, tais como registro de geolocalização, identificação do terminal utilizado, data e horário da operação e assinatura eletrônica vinculada ao documento
com
hash
único
.

A par disso, verifica-se que o valor correspondente à operação foi efetivamente disponibilizado ao autor mediante transferência eletrônica para conta de sua titularidade

(ID 346723832)
, circunstância que evidencia a concretização do negócio jurídico e o efetivo recebimento do crédito.

Não bastasse, os documentos apresentados pela instituição financeira indicam que
além do uso da modalidade para saques,
houve posterior utilização
do cartão de crédito disponibilizado para compras em estabelecimentos,
conforme se extrai da fatura do mês de 12/2022 (ID
207508513
, p. 7),
o que afasta, de maneira significativa, a alegação de desconhecimento da contrataçã
o
.

Essa circunstância é particularmente relevante porque a possibilidade de utilização do cartão para compras constitui diferencial específico do cartão de crédito consignado em relação ao empréstimo consignado tradicional.

Assim,o usoconcretodessa funcionalidade pelo autor fragiliza substancialmente a alegação de que ele desconhecia estar contratando um cartão de crédito, pois se valeu de característica típica e exclusiva desse produto, incompatível com a modalidade de empréstimo consignado que alega ter pretendido contratar.

A respeito do tema, é a orientação desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC. CONSENTIMENTOINFORMADO.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. REGULARIDADE DO CONTRATO. RECURSOPROVIDO.[...]1.É válida a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, desde que demonstrado o consentimento livre e informado do consumidor. 2.
A utilização reiterada do cartão descaracteriza alegação de desconhecimento da modalidade contratada e afasta a configuração de vício de consentimento
.”
(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10806930820248110041, Relator.:
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMRESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃODIGITAL.AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. USO EFETIVO DO CARTÃO. DANO MORAL E RESTITUIÇÃO INDEVIDAINEXISTENTES.RECURSODESPROVIDO. [...]É válida a contratação de cartão de crédito consignado firmada
por meio eletrônico com autenticação por
hash
, IP e geolocalização, desde que acompanhada de documentação e uso efetivo doserviço.
A alegação de desconhecimento da modalidade contratada não se sustenta quando demonstrado o uso consciente do cartão de crédito consignado pelo consumidor
.[...]”
(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10020796420258110037, Relator.:
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Data de Julgamento: 29/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)

“
DIREITO CIVIL E

DIREITO DOCONSUMIDOR.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DECONSENTIMENTO.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. TEORIA DA BASE OBJETIVA INAPLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃOCONTRATUAL.RECURSO PROVIDO.[...]1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando precedida de assinatura eletrônica segura e utilização efetiva peloconsumidor.2.
A mera alegação de desconhecimento do contrato não se sustenta diante da utilização continuada do produto
, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório
.”(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10120050220248110006, Relator.:
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)

Conclui-se, portanto,que
a instituição financeira infirmou de modo satisfatório as alegações da Autora
, evidenciando que houve a contratação decartão de créditoconsignado de maneira livre e consciente.

Nesse contexto, afigura-se inadequada a conclusão adotada pelo Juízo de origem no sentido de que inexistiria prova suficiente de que o autor tinha ciência da modalidade contratada ou de que teria sido devidamente informado acerca da natureza da operação.

Com efeito,
como exaustivamente mencionado,
a documentação acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que a contratação ocorreu mediante instrumentos contratuais claros quanto ao objeto do
negócio jurídico, nos quais consta expressa referência à modalidade de cartão de crédito consignado, além de explicitação acerca da possibilidade de saque mediante utilização do limite do cartão e do mecanismo de desconto do pagamento mínimo da fatura por meio da reserva de margem consignável.

Ora,
o mínimo que
se espera de qualquer consumidor, mesmo à luz do princípio da vulnerabilidade, é que leia os documentos que firma
, sobretudo quando se trata de operação financeira de impacto direto sobre seus rendimentos.

A mera alegação do consumidor de que acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional não se mostra suficiente para infirmar a validade da avença quando há prova documental robusta da contratação e da disponibilização do crédito, sobretudo quando inexistem elementos que indiquem fraude, falsidade de assinatura ou qualquer irregularidade na formação do negócio jurídico.

A meu ver, não é possível presumir, apenas com base nas características da modalidade contratada, que o consumidor foi induzido a erro ou que houve algum vício de consentimento. Isso porque há, sim, situações em que o próprio contratante escolhe, de forma consciente, contratar o cartão de crédito consignado, muitas vezes por já não possuir margem disponível para empréstimo consignado tradicional. Trata-se, portanto, de uma decisão que pode decorrer de conveniência pessoal ou limitação objetiva de crédito, e não de erro substancial ou falta de esclarecimento por parte da instituição financeira.

À vista disto
, ausente prova concreta de vício de consentimento ou de falha relevante no dever de informação, não há fundamento jurídico para declarar a nulidade da contratação ou determinar sua conversão para empréstimo consignado, tampouco para reconhecer a ocorrência de cobrança indevida apta a ensejar restituição de valores ou indenização por danos morais.

Nesse cenário, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por BANCO
BMG
S.A., parajulgar improcedentes os pedidos
formulados na inicial,devendo a relação jurídica das partesretornarao
status quo ante
quanto ao contratoimpugnado na presente ação.

Por conseguinte, provido o recurso e modificada a sentença,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor da causa
, mantida a suspensão da exigibilidade por se tratar de pessoa beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º,CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026